Tribunal: STF
Processo: RE 1430442
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação genérica. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119. Reexame de fatos, provas e cláusulas de estatuto. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Agravo a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acolhimento das alegações acerca das características da associação recorrente é incabível em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda revisão da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao acervo fático-probatório e às cláusulas de estatuto social.



    III. Razões de decidir



    3. Afasta-se a aplicação da tese fixada no Tema RG nº 1.119 caso a impetrante se caracterize como associação genérica.



    4. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda revisão da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao acervo fático-probatório e às cláusulas de estatuto social.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF; ARE nº 1.293.130-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020; ARE nº 1.339.496-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Ac. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/02/2023; ARE nº 1.514.134-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024; ARE nº 1.528.422-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/04/2025.